Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-91.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006534-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - CNPJ: 26.600.627/0001-77 (AGRAVANTE), RUBENS REZER - CPF: 513.564.141-68 (AGRAVADO), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (PROCURADOR), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (PROCURADOR), RVR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.394.085/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

INTIMAÇÃO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO DEMANDANTE – ART. 455, § 4º DO CPC – TESTEMUNHA INQUIRIDA NA ORIGEM –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DESTE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Realizada a audiência para oitiva da testemunha arrolada, com a desistência de uma delas,
resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006534-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA.

AGRAVADO:

RUBENS REZER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luiz Zeferino de Paula
, lançada nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS nº. 1001991-39.2018.8.11.0015, ajuizada por
RUBENS REZER
, que deferiu, em audiência, o pedido para promover a intimação das testemunhas Jeferson Chimanek Alencar e Marcos de Jesus Manare de Lima, por intermédio do Oficial de Justiça.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo agravado em desfavor da agravante, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 30.05.2016 entre as partes na BR 163. O acidente, segundo o agravado, ocorreu por culpa do motorista da agravante, que freou bruscamente (Veículo 1), forçando a freada do veículo que vinha imediatamente atrás (Veículo 2 – conduzido pela requerida RVR Transportes Rodoviários LTDA ME) e, em virtude disso, o abalroamento causador dos danos à ele (Veículo 3), que não teve tempo o suficiente para frear
” (sic).

Informa que após o tramite processual foi designada audiência para oitiva de testemunhas, sendo que no dia 15/03/2022 foi ouvida umas das testemunhas arroladas pelo agravado.

Menciona que na data da audiência, no que diz respeito ao deferimento da intimação das testemunhas Jeferson Chimanek Alencar e Marcos de Jesus Manare de Lima,
“impugnou expressamente o pedido formulado pela parte, na medida em que, nos moldes do artigo 455, do NCPC,
É DEVER DO ADVOGADO DA PARTE
intimar a testemunha arrolada do dia, hora e local da audiência, não sendo tal incumbência do juízo. A conduta não foi adotada pelo autor, logo, precluso o seu direito”
(sic).

Ressalta que
“a legislação processual civil é clara ao estabelecer como ônus do advogado promover a intimação da testemunha a ser ouvida, mediante carta com aviso de recebimento, que deve ser juntada aos autos, no mínimo, 3 dias antes da solenidade. A ausência de comprovação da intimação e do comparecimento em audiência, importará na DESISTÊNCIA da sua oitiva”
(sic).

Afirma que
“o inciso II, do § 4º, do artigo 455, do NCPC – intimação será feita pela via judicial quando sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juízo – só tem espaço quando a justificativa é apresentada no arrolamento das testemunhas, não em sede de audiência de instrução, como feito pelo agravado”
(sic).

Anota que
“não há qualquer amparo legal para que se permita ao subscritor apresentar justificativa
02 anos
após o peticionamento e o arrolamento da testemunha, se caracterizando como comportamento completamente contrário a boa-fé, a lealdade processual e a cooperação”
(sic).

Acrescenta que
“o momento adequado para arrolar as testemunhas e indicar eventual necessidade de intimação pela via judicial era no respectivo expediente aberto para esta finalidade, como o agravado fez com as demais testemunhas, e não através de pedido formulado oralmente já sem sede de audiência instrutória”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para “
reconhecer a desistência tácita da oitiva das testemunhas JEFERSON CHIMANEK ALENCAR e MARCOS DE JESUS MANARE DE LIMA, impedindo a expedição de mandado, intimação e realização de nova audiência para as suas oitivas, diante do descumprimento dos preceitos do artigo 4556, §§ 1º e 3º, do NCPC
” (sic) (id. 123978469).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 25/04/2022, conforme decisão de id. 125437166.

O agravado apresentou contraminuta, salientando que “
as testemunhas arroladas pelo autor/agravado são, na verdade, os funcionários das Rés e, autores do fato, causadores do acidente
” (sic). Entende que se a recorrente agisse de boa-fé e com lealdade processual, traria as testemunhas de forma espontânea, pois são seus funcionários.

Salienta que “
somente possui condições de litigar contra as Rés, frente a sua hipossuficiência, por meio da concessão da justiça gratuita que lhe foi concedida pelo Juízo
”, razão pela qual entende que “
o Juízo ‘ad quo’ tomou sua decisão de forma a equalizar os polos e, obter seu livre convencimento, totalmente embasado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 371
” (sic).

Ressalta que “
inciso II do artigo 455 do CPC é taxativo ao dizer que a decisão é prerrogativa exclusiva de cognição do Juiz”
, sendo que “
o magistrado entendeu que necessita de mais provas em virtude da persuasão racional do juiz e seu livre convencimento
” (sic), motivo pelo qual pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 127431688).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Certidão de Id. 124016488.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão a ser analisada diz respeito se houve ou não a preclusão na oitiva das testemunhas,
Jeferson Chimanek Alencar e Marcos de Jesus Manare de Lima,
arroladas pelo autor/agravado, haja vista que a teor do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em
14 de julho de 2021
foi realizada a oitiva da testemunha Marcos de Jesus Manare de Lima, ao passo que o procurador da parte autora/agravada desistiu da oitiva da testemunha Jeferson Chimanek Alencar, consoante faz prova o Termo de Audiência respectivo (Id 89938409 dos autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando a empresa recorrente de ter interesse recursal, por conta da oitiva das testemunhas que a agravante buscava obstar, a qual, como acima mencionado, já foi realizada.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos dos Tribunais pátrios em casos análogos,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA ARROLADA, AO FUNDAMENTO DE QUE A SUA AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA OCORREU POR ENFERMIDADE MOMENTÂNEA –
TESTEMUNHA OUVIDA POSTERIORMENTE
, NA CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO –
CONFIGURAÇÃO DE SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO DO RECURSO
. Agravo de Instrumento não conhecido.”
(TJ-PR – AI: 00579337520218160000 Curitiba 0057933-75.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 23/05/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REQUERIMENTO DE OUVIDA DE TESTEMUNHA. AUDIÊNCIA JÁ REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
, NESTE PONTO. INSURGIMENTO, TAMBÉM, QUANTO À PARTE DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGRAVANTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I.
Tipifica perda superveniente de objeto o fato de já ter sido realizada a audiência na qual a parte pretendia ouvir determinada testemunha, sendo certo, ademais, que o teor do depoimento desta pode, por sua natureza, ser suprido por prova documental, pelo que prejuízo algum exsurge em seu desfavor
. II. "[...] 5. Segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não existe necessidade de denunciação da lide em matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado." (REsp 1177136/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. em 19.6.2012, DJe 27.6.-2012).”
(TJ-SC – AG: 20130642547 SC 2013.064254-7 (Acórdão), Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 24/03/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022